Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720335-27.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA NUNES DA SILVA ROMEIRO IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por AMANDA NUNES DA SILVA ROMEIRO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. A Impetrante sustenta (i) que as questões controvertidas padecem de grave erro que a impede de obter nota e classificação correta no certame; (ii) que as questões 02, 03, 43 e 57 da prova tipo “A” tinham mais de uma resposta válida ou nenhuma resposta válida, em desacordo com o Edital e com o que prescreve o artigo 32 da Lei 4.949/2012; (iii) que interpôs recurso administrativo apenas da questão 02, o qual restou indeferido, pois em relação às questões 03, 43 e 57 só tomou conhecimento das ilegalidades após o prazo recursal; (iv) que as questões 2 e 43 possuem duas alternativas corretas, mas a banca só considerou uma, o que dá margem a subjetivismos; (v) que na questão 3 o candidato deveria analisar a concordância e as relações morfossintáticas para escolher a alternativa correta, mas o examinador não apresentou nenhuma alternativa que atendesse plenamente ao que foi solicitado; e (vi) que o Edital indica a legislação e normas correlatas a serem cobradas, nas quais se incluem as súmulas do TARF-DF, todavia a questão 57 exigiu o conhecimento da Súmula 7/2018 do TARF-DF, cancelada antes da abertura do certame e, portanto, não mais em vigor, não podendo consequentemente integrar o conteúdo programático do edital. Conclui que têm direito líquido e certo de prosseguir no certame e requer a concessão de liminar “para que possa obter a devida nota e classificação correta, com a devida pontuação das questões n° 02, 03, 43 e 57”. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento aportados aos autos pela Impetrante não permitem inferir, no plano da cognição sumária, que os gabaritos das questões impugnadas são clara e irretorquivelmente errados, de maneira a respaldar, em caráter extraordinário, a intercessão judicial requerida. É preciso amparo probatório consistente, previamente produzido, para que se tenha por flagrantemente equivocadas as respostas consideradas corretas pela banca examinadora. Registre-se que a Impetrante recorreu administrativamente apenas da questão 2 e a Banca Examinadora apresentou a seguinte justificativa para o gabarito definitivo: “RESPOSTA AO CANDIDATO – RECURSO DA PROVA OBJETIVA Inscrição: 310118707 Cargo: 103 Tipo de Prova: A Questão: 2 Prezado(a) candidato(a), Em resposta ao recurso interposto com questionamentos acerca do resultado preliminar, para a questão referenciada, a banca examinadora apresenta os esclarecimentos a seguir. Solução: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido. Como propõe o enunciado “Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta.”, a questão está direcionada às escolhas linguísticas e aos diferentes modos como as informações, por meio das estruturas morfossintáticas, são veiculadas. Nessa perspectiva, a fim de se garantir uma leitura competente, torna-se imprescindível reconhecer e compreender que as opções do autor por determinadas formas de construção e de ordenação das orações e dos períodos refletem diretamente na mensagem que ele deseja comunicar. Em outras palavras, as construções linguísticas que dão forma aos textos escritos ou orais não se estabelecem aleatoriamente, já que estão diretamente relacionadas às razões e às intenções que justificam a necessidade de produzi-los. Sendo assim, o gabarito está correto, pois, ao optar pela voz passiva na oração “As aulas são ministradas por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal”, o autor emprega o agente da passiva “por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal” com o intuito de ressaltar a participação direta da Secretaria na execução do programa idealizado por ela, o que sugere o compromisso com a qualidade das ações desenvolvidas. Além disso, o agente da passiva é composto pelos substantivos “auditores” e “inspetores”, os quais remetem a profissionais que têm formação acadêmica nas áreas abordadas e lidam profissionalmente com os temas tratados junto aos estudantes atendidos. Isso quer dizer que, ao eleger tal construção, o autor coloca em evidência a ação de profissionais que têm propriedade e autoridade no trato dos aspectos discutidos nas aulas e, desse modo, revela a intenção de destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa. Por outro lado, a alternativa “Antes de ter sido retomado, o programa DF Legal nas Escolas já havia atendido cerca de 5 mil alunos na rede pública.” está incorreta. A opção pelo emprego do infinitivo pessoal composto “ter sido” faz referência a uma ação concluída no passado, o que destoa da mensagem original, pois, ao empregar a forma verbal “será” no futuro do presente do indicativo, o autor faz referência a uma ação futura em relação ao momento da sua fala. Portanto, o programa Nota Legal nas Escolas não havia sido retomado quando o texto foi produzido.” Não é possível divisar, à vista dessa justificativa, ilegalidade ou erro grosseiro que, em tese, poderia respaldar a invalidação pretendida. Também em princípio, por não contar com esteio probante consistente, não se revela juridicamente viável a correção das questões 03 e 43 na esfera judicial, ainda que possa ter havido algum equívoco por parte da banca examinadora. A despeito da sutileza argumentativa da Impetrante, a pretensão avança sobre o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo se inclui os critérios de correção de provas de concurso público, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Lei Maior. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015)” No que concerne a questão 57, a própria Impetrante admitiu que a temática (Súmulas do TARF) estava compreendida na legislação e normas correlatas previstas nos seguintes preceitos editalícios: “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” É de se consignar que não há exigência constitucional ou legal de que o edital seja exaustivo ou minucioso quanto ao conteúdo programático do concurso público. Em elucidativa decisão sobre a matéria, assentou o Supremo Tribunal Federal: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA). No entanto, admite-se, excepcionalmente, a sindicabilidade em juízo da incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões formuladas ou, ainda, os critérios da respectiva correção adotados pela banca examinadora (v.g., RE 440.335 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j. 17.06.2008; RE 434.708, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 21.06.2005). 2. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame. 3. In casu, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. 4. Segurança denegada, cassando-se a liminar anteriormente concedida. (MS 30.860, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/11/2012). (grifo nosso)” Assim, pelo menos neste juízo de cognição superficial não se antevê a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) que, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, é indispensável à concessão de liminar em mandado de segurança. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator